Tribunal: TJMT
Processo: 1019760-84.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1019760-84.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDA: ANA MARIA MAGRO MARTINS e PABLO HENRIQUE GROELER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 13 a 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO –TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM APÓS 02 (DOIS) DIAS DO DESEMBARQUE – ALTERAÇÃO DO DESTINO FINAL – TRECHO PERCORRIDO VIA TERRESTRE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, restou comprovado que os Requerentes adquiriram bilhete aéreo da empresa Recorrente para percorrer o trecho entre Campinas/SP a Sinop/MT, saindo no dia 16/06/2023 às 09h15min e destino final às 13h20min. Contudo, seu voo sofreu atraso perdendo a conexão para Sinop/MT, sendo realocados em voo com desembarque em Sorriso/MT, chegando ao destino final Sinop/MT via transporte terrestre às 17h00min. Além disso, a bagagem foi extraviada e somente foi devolvida aos Autores 02 (dois) dias após o desembarque.
2. A sentença proferida nos autos julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a Reclamada a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos demandantes, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais).
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.
4. Do exame dos autos, extrai-se incontroverso o atraso do voo, perda de conexão, alteração de destino final resultando em trecho percorrido via terrestre, e se não bastasse, extravio temporário da bagagem dos Recorridos, restituída somente após 02 (dois) dias do desembarque, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar.
5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
6. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO – TRECHO DE VOLTA - ALEGAÇÃO DE MÁS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS - EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA - TRAJETO FINAL FEITO DE ÔNIBUS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE NÃO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - QUANTUM MAJORADO – DANO MATERIAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - O cancelamento do voo e posterior realocação para realizar parte da viagem via terrestre, configura falha na prestação do serviço e esta falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, e o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil. 2 - Alegação da recorrida de que o cancelamento se deu devido às condições climáticas, não possui o condão de afastar a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso do voo, uma vez que, no caso se qualifica como risco inerente a atividade, ultrapassa a esfera do mero dissabor e configura dano moral “in re ipsa”. 3 - O valor da indenização a título de dano moral, arbitrado na sentença, mostra-se insuficiente, devendo ser majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta. 4 - A reclamante faz jus a devida restituição do valor gasto com hospedagem, combustível e pedágio, conforme determinado na sentença. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000445-70.2022.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)”
7 A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019760-84.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (RECORRIDO), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), PABLO HENRIQUE GROELER - CPF: 021.140.581-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024